Tribunal: TJES
Processo: 0000571-88.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000571-88.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERENILSON JOSE DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
. PRORROGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 64, CAPUT, 65 E 337, II, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
TIPICIDADE,

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. PRECEDENTE.
PLEITO DE PENA MÍNIMA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DEFENSIVA:
Um dos critérios para fixação da competência é a observância do local onde se produziu o resultado, que, na hipótese, é a comarca onde tramitou a ação penal. Em contrapartida, a incompetência absoluta ou relativa deve ser suscitada em preliminar de contestação (arts. 64,
caput
, e 337, inc. II, do CPC), o que não ocorreu nos autos.

2
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
Tipicidade, materialidade e autoria do crime de ameaça no contexto de violência doméstica fartamente comprovadas no requerimento de medidas protetivas, boletim de ocorrência unificado e declarações da vítima, que nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

3
.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave, condição que restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência.

4
.
A pena definitiva foi fixada no mínimo legal, razão pela qual carece de interesse o pleito de revisão da dosimetria.

5.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000571-88.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERENILSON JOSE DA CUNHA, ERENILSON JOSE DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ER
ENILSON JOSÉ DA CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única d
a Comarca de Rio Novo do Sul
/ES (
Id. 9836960
),
que o condenou pela prática d
o crime de

ameaça, no contexto de violência doméstica
(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06
), à pena de 0
1
(
um
) m
ês
de detenção,
a ser cumprida no
regime aberto
.

A defesa sustenta,
preliminarmente, a
incompetência do Juízo
para processar e julgar a ação penal.

No mérito, sustenta a fragilidade probatória e ausência de dolo na conduta, e requer a
absolvição.

Subsidiariamente, postula pela fixação da pena no
mínimo legal
(Id. 9836275).

A
cerca dos fatos
, narra a denúncia que na manhã de 20/9/2021, na localidade de Capim Angola, zona rural de Rio Novo do Sul/ES,
o réu ameaçou causar mal injusto e grave a sua
irmã
,
Lucielena Maria da Cunha
.

Apurou-se que
o apelante
,
inconformado com a divisão de uma herança, passou a endereçar bilhetes ameaçadores para a vítima e, em certa ocasião, danificou a
mesa
e

os
bancos que
guarneciam a p
arte externa da residência
da vítima.

Temerosa por sua segurança, a mulher procurou as autoridades policiais para relatar os fatos e
requerer medidas protetivas
.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

A defesa sustenta,
preliminarmente, a
incompetência do Juízo
para processar a causa, argumentando que os bilhetes
co
ntendo
ameaças
teriam sido
entregues na residência da vítima localizada
e
m

Itaipava, distrito de Itapemirim/ES.

A alegação não prospera, pois, c
omo sabido,
um dos critérios para fixação da competência é a observância do local onde se produziu o resultado, que, na hipótese, é a Comarca onde
reside a vítima e
tramitou a ação penal.

Não obstante
, a
incompetência
absoluta ou
relativa
deve ser s
uscitada em preliminar de contestação
(arts. 6
4,
caput
1
, e 337, inc. II
2
, do CPC)
,
o que
não
ocorreu n
a hipótese
,
consoante se constada da petição
Id. 9836072.

Assim
, na forma do que determina o
art. 65,
caput,
do CP
C
3
,

se
impõe reconhecer que houve a p
rorrogação da competência do
J
uiz que tomou conhecimento da inicial.

Por tal razão
,
REJEITO A PRELIMINAR
, e avanço para o exame do mérito.

A defesa sustenta
a
fragilidade probatória e ausência de dolo na conduta, e requer a
absolvição.

Contudo, a
tipicidade
e
materialidade
restou fartamente demonstrada n
o
boletim unificado nº 45915475 (fls. 04/08 do IP), formulário de avaliação de risco (fls. 09/15 do IP),
requerimento de medidas protetivas (fls.
16/17 do IP)
,

cópias de bilhetes (fls. 21/24 do IP)
e
fotografias (fl. 32/34 do IP).

Já a

autoria
está comprovada pelas declarações da Sra.
Lucelena Maria da Cunha
,
afirmando que
se sente coagida, pois o réu
lhe

enviou bilhetes contendo ameaças,
profer
iu
xingamentos e quebr
ou
s
eus pertences

(fl
s
.
18 e 5
4/55 do IP
e
link
Id. 9836238 e seguintes)
.

Importante consignar que
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,
possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Ademais, o crime de
ameaça é
formal
e
instantâneo
, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
4
, condição que
restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, a ofendida requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (fls.
16/17 do IP)
.

Aliás,
a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto
ao
dolo d
o
apelante em praticar o crime de
ameaça n
o contexto de violência doméstica
.

Assim, f
artamente demonstrada a
tipicidade
,
materialidade
e
autoria
d
o crime de ameaça realizado no âmbito da violência doméstica
,
não prospera o pleito de
absolvição
, impondo-se a manutenção da condenação nos termos em que proferida.

Por fim, verifico que a pena definitiva foi fixada no mínimo legal, razão pela qual carece de interesse o pleito de revisão da dosimetria.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10500129
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

2
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

II - incompetência absoluta e relativa;

3
Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

4

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.